Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600450-32.2024.6.16.0119
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
20/11/2024
Número: 0600450-32.2024.6.16.0119

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 07/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais, Enquete, Propaganda
Política - Propaganda Eleitoral - Internet
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600450-
32.2024.6.16.0119, que, diante da argumentação acima expendida, reconheceu a litispendência, e
julgou extinto o feito sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, V, do Código de Processo
Civil. (Representação por pesquisa irregular apresentada por A Coligação Unidos Somos Mais
Fortes, integrada pelos partidos/federações: União Brasil, Solidariedade, Federação Brasil Da
Esperança - Fe Brasil, alegando o Representante Rodrigo Felix Da Silva, em síntese, que no dia
12/09/2024, os Representantes e vários de seus apoiadores foram surpreendidos pela veiculação
de enquete eleitoral pela página de notícias da rede social Facebook denominada "Portal
Curiúva1", da cidade de Curiúva/PR, cuja postagem questiona a respeito de votos dos candidatos a
prefeito, com a seguinte pergunta: "quem leva a prefeitura de Curiúva?"). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
UNIDOS SOMOS MAIS FORTES
[UNIÃO/SOLIDARIEDADE/Federação BRASIL DA
ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do B/PV)/PP] - CURIÚVA -
PR (RECORRENTE)
SANDRA CRISTINA GUERREIRO (ADVOGADO)
RODRIGO FELIX DA SILVA (RECORRIDO)
JOAO CONSTANSKI NETO (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44151457
22/10/2024
20:48
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.119

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600450-32.2024.6.16.0119 – Curiúva –
PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
RECORRENTE: UNIDOS SOMOS MAIS FORTES [UNIÃO/SOLIDARIEDADE/Federação
BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do B/PV)/PP] - CURIÚVA - PR
ADVOGADO: SANDRA CRISTINA GUERREIRO - OAB/PR59679
RECORRIDO: RODRIGO FELIX DA SILVA
ADVOGADO: JOAO CONSTANSKI NETO - OAB/PR107148
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. ENQUETE ELEITORAL
EM PERÍODO VEDADO. REPRESENTAÇÕES COM AS MESMAS
PARTES, CAUSA DE PEDIR E PEDIDO. LITISPENDÊNCIA.
EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.1 Trata-se de recurso eleitoral interposto pela Coligação “Unidos
Somos Mais Fortes”, em face da sentença proferida pelo Juízo da 119ª
Zona Eleitoral de Curiúva, que julgou extinta, sem resolução de mérito,
a representação proposta pela recorrente em desfavor de Rodrigo
Félix da Silva, diante do reconhecimento da litispendência com os
autos nº 0600524-86.2024.6.16.0119.

1.2 A recorrente alegou que houve a veiculação de enquete eleitoral
em página do Facebook do canal de notícias “Portal Curiúva” durante o
período eleitoral, o que é expressamente vedado pela legislação,
pleiteando a aplicação de multa ao recorrido, nos termos do artigo 33,
§ 3º, da Lei n. 9.504/97.

1.3 O pedido de afastamento da litispendência foi fundamentado na
alegação de que, apesar das partes serem as mesmas, os conteúdos
e pedidos das ações seriam diferentes.
Num. 44151457 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 22/10/2024 20:48:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102220484606700000043101224
Número do documento: 24102220484606700000043101224
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/11/2024 14:46:06

1.4 Em contrarrazões, o recorrido requereu o desprovimento do
recurso.

1.5 A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e
desprovimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1 A questão em discussão consiste em verificar se há litispendência
entre a presente representação e os autos nº 0600524-
86.2024.6.16.0119, uma vez que ambas as ações envolvem a
veiculação de enquetes eleitorais durante o período vedado na mesma
plataforma.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1 A litispendência ocorre quando se reproduz uma ação
anteriormente ajuizada, conforme previsto no artigo 337, inciso VI, e
parágrafos 1º a 3º, do Código de Processo Civil, que estabelece que
uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, causa
de pedir e pedido.

3.2 No caso em análise, a recorrente contesta a veiculação, no mesmo
canal de notícias, de uma das enquetes já impugnada nos autos n.
0600524-86.2024.6.16.0119, a qual já foi analisada na sentença dos
referidos autos.

3.3 Assim, já tendo a representante ingressado com demanda idêntica
(mesmas partes, mesmo pedido e mesma causa de pedir), forçoso o
reconhecimento da litispendência, estando a questão já abrangida pela
discussão que se verifica nos autos nº 0600524-86.2024.6.16.0119.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1 Recurso eleitoral CONHECIDO E DESPROVIDO, para manter a
sentença que extinguiu o presente feito, sem resolução de mérito,
diante do reconhecimento da litispendência com os autos nº 0600524-
86.2024.6.16.0119.

4.2 Tese de julgamento: "A identidade de partes, pedido e causa de
pedir em ações que tratam de enquetes eleitorais em período vedado
caracteriza litispendência, justificando a extinção sem resolução de
mérito."

Dispositivos relevantes citados:

- Código de Processo Civil, art. 337, VI, §§ 1º, 2º e 3º.
Num. 44151457 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 22/10/2024 20:48:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102220484606700000043101224
Número do documento: 24102220484606700000043101224
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/11/2024 14:46:06

- Lei n. 9.504/97, art. 33, § 3º e § 5º.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 21/10/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral interposto pela Coligação “Unidos Somos Mais
Fortes”, em face da sentença proferida pelo Juízo da 119ª Zona Eleitoral de Curiúva, que
julgou extinta, sem resolução de mérito, a representação proposta pela recorrente em
desfavor de Rodrigo Félix da Silva, diante do reconhecimento da litispendência com os
autos nº 0600524-86.2024.6.16.0119.

Sustenta a recorrente (ID 44083207), em síntese, que: a) em 12/09/2024, a
representante e vários de seus apoiadores foram surpreendidos pela veiculação de
enquete eleitoral na página do Facebook do canal de notícias “Portal Curiúva”, cuja
postagem questiona a respeito de votos dos candidatos ao cargo de prefeito; b) a
enquete foi publicada em perfil que conta com mais de 43 seguidores, o que é
expressamente vedado durante o período eleitoral, devendo, portanto, ser aplicada a
multa prevista no artigo 33, § 3º, da Lei n. 9.504/97, ao representado, e c) deve ser
afastado o reconhecimento da litispendência do presente feito com os autos nº 0600524-
86.2024.6.16.0119, eis que, embora as partes sejam as mesmas, trata-se de conteúdos e
de pedidos diferentes. Ao final, pugnou pela reforma da sentença, para que seja
reconhecida a ilicitude da conduta do recorrido, nos termos do artigo 33, §5º da Lei
9.504/97, e aplicada a multa pela divulgação de enquete em período eleitoral.

Em contrarrazões (ID 44083212), o recorrido requer o desprovimento do
recurso e a manutenção da sentença em sua integralidade.

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento do recurso (ID 44122964).

É o relatório.

VOTO
Num. 44151457 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 22/10/2024 20:48:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102220484606700000043101224
Número do documento: 24102220484606700000043101224
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/11/2024 14:46:06

a) Da Admissibilidade do Recurso

Por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve
ser conhecido.

b) Da Pretensão Recursal

Cinge-se a controvérsia à análise da existência de litispendência entre o
presente feito e os autos nº 0600524-86.2024.6.16.0127, eis que em ambos se discute a
veiculação, em período vedado, de enquetes eleitorais na página do Facebook do canal
de notícias “Portal Curiúva”.

A litispendência ocorre quando se reproduz ação anteriormente ajuizada e em
curso, considerando-se uma ação idêntica a outra quando possuem as mesmas partes,
causa de pedir e pedido, nos termos do artigo 337, inciso IV, parágrafos 1º, 2º e 3º, do
Código de Processo Civil:

Art. 337. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar:

[...] VI - litispendência;

[...]

§ 1º Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação
anteriormente ajuizada.

§ 2º Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa
de pedir e o mesmo pedido.

§ 3º Há litispendência quando se repete ação que está em curso.

É o que se verifica neste caso.

Observa-se que na representação nº 0600524-86.2024.6.16.0119, a
recorrente apresenta no documento ID 44080490, dois prints referentes à duas enquetes
veiculadas na página do Facebook do canal de notícias “Portal Curiúva”, que considera
irregulares por terem sido realizadas em período vedado, requerendo, assim, a aplicação
de multa ao representado.

No caso em análise, a recorrente contesta a veiculação, no mesmo canal de
notícias, de uma das enquetes já impugnada nos autos n. 0600524-86.2024.6.16.0156, a
qual já foi analisada na sentença dos referidos autos, tendo, por essa razão, o juízo de
primeiro grau julgado extinta a presente demanda, sem resolução de mérito, pelo
reconhecimento da litispendência.

Como bem pontuado pela Procuradoria Regional Eleitoral, considerando que,
nos autos de nº 0600524-86.2024.6.16.0119, que envolve as mesmas partes e se
encontrava em estágio processual mais avançado, já houve análise da publicação
impugnada pela Coligação nestes autos, não há pertinência na manutenção da tramitação
de outro feito com o mesmo objeto, pelo que agiu em acerto a M. Magistrada singular ao
extinguir este feito sem resolução do mérito.
Num. 44151457 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 22/10/2024 20:48:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102220484606700000043101224
Número do documento: 24102220484606700000043101224
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/11/2024 14:46:06

Assim, já tendo a representante ingressado com demanda idêntica (mesmas
partes, mesmo pedido e mesma causa de pedir), forçoso o reconhecimento da
litispendência, estando a questão já abrangida pela discussão que se verifica nos autos nº
0600524-86.2024.6.16.0119.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO do
recurso eleitoral interposto pela Coligação “Unidos Somos Mais Fortes” e pela
manutenção da sentença que extinguiu o presente feito, sem resolução de mérito, diante
do reconhecimento da litispendência com os autos nº 0600524-86.2024.6.16.0119.

DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600450-32.2024.6.16.0119 -
Curiúva - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA -
RECORRENTE: UNIDOS SOMOS MAIS FORTES [UNIÃO/SOLIDARIEDADE/FEDERAÇÃO
BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC DO B/PV)/PP] - CURIÚVA - PR - Advogado do(a)
RECORRENTE: SANDRA CRISTINA GUERREIRO - PR59679 - RECORRIDO: RODRIGO FELIX
DA SILVA - Advogado do(a) RECORRIDO: JOAO CONSTANSKI NETO - PR107148

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 21.10.2024

Num. 44151457 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 22/10/2024 20:48:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102220484606700000043101224
Número do documento: 24102220484606700000043101224
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/11/2024 14:46:06